Tribunal: TCU
Processo: 036.802/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18541/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Associação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Ambiente (ANFFEMA) sobre os indícios de irregularidade na gestão de recursos públicos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria apontado, em suma, as irregularidades no Ibama pelos elevados gastos com os contratos de prestação de serviços, pelas inexecuções contratuais por parte das contratadas e pela ocupação de imóveis funcionais por servidores sem a devida autorização, além de servidores detentores de patrimônio incompatível com a remuneração percebida e, entre outras, da antecipada divulgação dos resultados de processos administrativos disciplinares; Considerando que, após a análise do feito, ante a suposta ausência dos indícios concernentes às aludidas irregularidades, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, com o subjacente arquivamento do processo; Considerando, todavia, que o Ministro-Relator teria determinado a restituição do processo à SecexAgroAmbiental para a realização de diligência junto à ANFFEMA para, querendo, apresentar os correspondentes indícios concernentes às aludidas irregularidades em face da suposta malversação de recursos públicos sob a competência fiscalizadora do TCU; Considerando que, a despeito da regular notificação, a ANFFEMA não apresentou os solicitados indícios, tendo o Ibama e a Controladoria-Geral da União (CGU), por outro lado, apresentado a cópia de relatório com as providências adotadas para a cobrança das diárias e passagens indevidamente pagas a servidores do Ibama, além de ter noticiado que estaria em curso a auditoria sobre o Contrato n.o 3/2015 para o fretamento de helicópteros monoturbina; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, em face da ausência dos efetivos indícios de irregularidade; Considerando, enfim, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo a presente representação ser anotada como prejudicada em sua apreciação de mérito, sem prejuízo de incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.802/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Associação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Ambiente (ANFFEMA). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, além do envio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência e efetiva adoção das anunciadas providências para a cobrança das diárias e passagens indevidamente pagas a servidores do Ibama e para a realização da auditoria sobre o Contrato n.o 3/2015 destinado ao fretamento de helicópteros monoturbina, devendo o Ibama e a CGU informar o TCU sobre o resultado dessas providências no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a notificação desta deliberação; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.